Tribunal: TJMT
Processo: 1004496-43.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004496-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICKELME JESUS ALBERNAZ - CPF: 065.957.691-07 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI - CPF: 047.056.851-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR GABRIEL RAMOS PATROCINIO JANUARIO - CPF: 063.375.011-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE: ERICKELME JESUS ALBERNAZ

EMENTA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – PARCIALMENTE ACOLHIDO – 2) EXCESSO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ELASTÉRIO PROCESSUAL OCASIONADO PELA DEFESA E PELO JUÍZO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1)

Não se conhece de parte do writ interposto quando os pedidos já foram objeto de julgamento em acórdão proferido na análise de Habeas Corpus preteritamente impetrado.

2)

Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o elastério se deu por culpa da defesa e demora no cumprimento do mandado de intimação dos réus, não demonstrada desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual.

3)

Writ
parcialmente conhecido. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ERICKELME JESUS ALBERNAZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Relata o impetrante que o Paciente responde à Ação Penal n. 1001263-43.2020.8.11.0042, e encontra-se preso preventivamente desde
15/8/2020
, por supostamente ter praticado os delitos previstos Delito: art. 33 da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 29 do Código Penal.

Assevera que o paciente está preso há mais de 7 (sete) meses, sem que a denúncia sequer fosse recebida.

Argumenta que realizou pedido de revogação da prisão preventiva em 05/2/2021, porém,
até a data da impetração não houve manifestação do juízo a respeito do requerido
.

Contrapõem a medida cautelar extrema aduzindo que
os fundamentos lançados no decreto segregatório é lacônico
não retratando nenhum fato concreto para embasar os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ressalta as qualidades pessoais do paciente tais como bons antecedentes, endereço fixo e exercício de atividade lícita.

Por fim, em razão do alegado constrangimento ilegal a que o paciente está submetido, requer seja concedida a ordem a fim de que seja colocado em liberdade com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida no id. 80540960.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 81636473, informando que a defesa do paciente vem interpondo inúmeros pedidos nos autos da Ação Penal, inclusive, o
Habeas Coprus
n° 1017536-29.2020.8.11.0000, o que vem contribuindo para o elastério da marcha processual. Acrescentou que o feito aguarda apresentação de defesa preliminar pela defesa do corréu Bryan que já foi intimado inúmeras vezes para a apresentação da defesa, porém, sem êxito.

Parecer, da douta Procuradora de Justiça Rosana Marra é pelo
não conhecimento
do
writ
diante da reiteração do HC n. 1017536-29.2020.8.11.0000; e, no mérito, é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente
à demora
do Juízo
em analisar o pedido de revogação da prisão preventiva
, argumentando
excesso de prazo
para formação da culpa,
ausência de fundamentação validade
para segregação e possuir o
paciente predicados pessoais
que autorizariam aguardar o processo em liberdade.

Nas informações prestadas a autoridade apontada como coatora relata que já fora interposto em favor do paciente o HC nº 1017536-29.2020.8.11.0000, motivo que a douta Procuradora de Justiça pugna preliminarmente pelo não conhecimento do
writ.

Da Litispendência.

Em busca no sistema do PJE, constatei a existência do HC nº 1017536-29.2020.8.11.0000, de relatoria da Dra. Glenda Moreira Borges quando convocada na Primeira Câmara Criminal, onde por unanimidade o órgão denegou a ordem com consonância com o parecer do Ministério Público, sendo assim ementado:

“E M E N T A

HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT E ARTIGO 35, CAPUT, TODOS DA LEI N. 11.343/2006 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 25 DA TCCR DO TJ/MT – MODUS OPERANDI QUE DENOTA A POSSÍVEL COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – INSUFICÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 43 DO TJ/MT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. A despeito do caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir,
não há constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312, CPP),
em especial o risco à ordem pública, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição (artigo 93, IX, da Constituição Federal/88).

2. Conforme disposto no enunciado Orientativo n° 25 da TCCR, TJ/MT, “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

3.
Incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP)
quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado nº 43 da TCCR).”

Percebe-se que o objeto do
writ
anterior foi em relação à
ausência de fundamentação
válida para a decretação da prisão preventiva, ainda, a possibilidade da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Constato que os pedidos já analisados naquele
mandamus
de igual forma consta na causa de pedir deste
writ
, ao menos parte dele, excetuando-se apenas o alegado excesso de prazo para o recebimento da denúncia.

Assim
, deixo de conhecer o
habeas corpus
em relação à ausência de fundamentação válida para a decretação da prisão preventiv
a, e fixação de medidas cautelares diversas da prisão; porém, entendo que deve ser analisado o pedido referente ao excesso de prazo.

Passo à análise do alegado excesso prazo na tramitação processual.

Do excesso de prazo.

Conforme consta nas informações prestadas:

“
no dia 15/8/2020
, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, juntamente com
HIGOR
GABRIEL RAMOS PATROCINIO JANUARIO e
BRYAN
LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI.

Segundo constam dos autos, policiais militares estavam realizando patrulhamento tático no bairro Pedra Noventa, quando
avistaram um veículo Cobalt, com três ocupantes
, sendo que o condutor, BRYAN, ao notar a presença policial, tentou acelerar o carro, porém, logo foi abordado por aqueles. Desta feita,
realizada a abordagem policial e revista pessoal
, foi localizado com
o ora paciente a quantia de R$ 30 (trinta reais),
com
HIGOR R$ 21,00
(vinte e um reais) e com
BRYAN R$ 535,00
(quinhentos e trinta e cinco reais). E mais, ao procederem buscas no veículo,
foi localizado em um compartimento adaptado,
abaixo do painel veicular,
uma sacola contendo um tablete e duas porções de substância análoga à maconha, duas ampolas de lidocaína 1% e dois frascos de ceftriaxona sódica 1g
. Ainda, na delegacia, ao se realizar busca minuciosa nos suspeitos, foi encontrada na veste íntima de HIGOR 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína. Desta feita, frisa-se que o paciente e seus comparsas
traziam consigo
o total de
529,50 g
(quinhentos e vinte e nove gramas e cinquenta centigramas) de
maconha
e
0,63 g
(sessenta e três centigramas) de
cocaína
, além
de dinheiro em espécie
.”
(sic. Id. 81636473). (negritei).

Verifica-se pelos andamentos processuais dos autos da Ação Penal (id. 38704363) que:

a)

a
prisão
do paciente ocorreu em 15/8/2020;

b)

o Auto de Prisão em Flagrante foi encaminhado ao Poder Judiciário e homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva em 15/8/2020;

c)

a Denúncia foi oferecida em 28/9/2020 (id. 40047250);

d)

Decisão determinando a intimação dos denunciados para apresentarem a defesa preliminar lançada no dia 5/10/2020 (id. 40402588);

e)

Mandado de intimação expedido no dia 19/10/2020 (id. 4158587);

f)

Termo de Intimação de Bryan, informando possuir advogado em 20/10/2020 - no id. 41756298;

g)

Termo de Intimação de Erickelme e Higor, informando possuir advogado em 8/1/2021 - no ids. 46856889 e 46856890;

h)

Defesa Prévia de Erickelme apresentada em 2/2/2021 (id.

48247599);

i)

Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 3/2/2021

j)

Defesa Prévia de Higor apresentada no dia 26/2/2021;

k)

Pedido de revogação da prisão de Higor em 3/3/2021;

l)

Pedido de liberdade provisória analisado e indeferido em 30/3/2021;

Pelos andamentos processuais apontados, verifico que apesar do mandado de intimação para a apresentação da defesa prévia ter sido expedido em 19/10/2020, somente foi cumprido em relação ao paciente no mês de janeiro de 2021, ou seja, aproximadamente 03 (três) meses depois, apesar de se tratar de réu preso com paradeiro conhecido, já que se encontrava enclausurado.

Nos autos da Ação Penal, verifiquei apenas uma petição pugnando pela soltura do réu feita pela Defensoria Pública após sua intimação, sendo que os demais pleitos foram feitos ainda nos autos de prisão em flagrante, logo não vejo o tumulto processual apontado pela douta magistrada.

Em pós, verifico que o corréu Bryan foi o primeiro a ser intimado para apresentar a defesa prévia (em 20/10/2020), entretanto, até a presente data paira a celeuma de possuir ou não o réu advogado constituído nos autos.

Tal celeuma não serve de espeque para o elastério processual em relação aos demais coacusados, uma vez que o Código de Processo Penal e a CNGC-TJMT, estabelecem mecanismos tais como desmembramento dos autos a dar maior celeridade na prestação jurisdicional.

Conquanto, se verifique nos autos uma certa morosidade processual, vemos que tal elastério foi produzido tanto pelo juízo no cumprimento dos atos jurisdicionais como pela defesa, ainda que seja do corréu Bryan. Logo, não há como atribuir a demora exclusivamente ao juízo.

Nesse aspecto, importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação exclusivamente, o que não foi verificado nos autos.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019)

Ante o exposto, em
consonância parcial
com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do
writ,
e na parte conhecida denego a ordem
.

Recomendo ao juízo de origem o desmembramento do feito para maior celeridade processual e analise de imediato o recebimento da denúncia em relação aos réus Erickelme Jesus Albernaz e Higor Gabriel Ramos Patrocínio Januario que já apresentaram a defesa prévia nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021